Tribunal: STF
Processo: RE 82264
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO TENDO
O ACÓRDÃO RECORRIDO FERIDO O PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO PELO
RECORRENTE E INEXISTINDO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO, PELA
INADEQUAÇÃO DO ARESTO OFERECIDO PARA CONFRONTO, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.